Tribunal: TJDFT
Processo: 0000055-04.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000055-04.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65402098, o SINDIRETA informou que os sucessores de SERGIO INACIO DE CARVALHO, habilitados no ID: 64753488, renunciam aos créditos individualmente superiores a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado, o Distrito Federal não se opôs à citada renúncia (ID: 66816637). Pois bem. No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 64753488). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia apresentada pelos sucessores de SERGIO INACIO DE CARVALHO, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0719677-03.2023.8.07.0000, oriundos do requisitório de ID: 46936916, expedido em favor de SERGIO INACIO DE CARVALHO. Após, expeça-se: RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor dos sucessores de SERGIO INACIO DE CARVALHO: SORAIA RODRIGUES LUZ (50%), LANE BEZZERA CARVALHO BATISTA (16,66%), LÉIA BEZERRA CARVALHO (16,66%) e DARAH RODRIGUES CARVALHO (16,66%), devendo-se observar o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 44288167). Brasília, 3 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR